Tribunal: TJDFT
Processo: 0732062-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732062-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: NELIO LUCIO DE CASTRO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios em face da decisão de ID 50126999 ao argumento de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência relativo à manutenção da restrição junto ao RENAJUD quanto aos veículos de propriedade do agravado. É o relatório. Decido. De plano, esclareço que o recurso é tempestivo e adequado, pelo que dele conheço. Deixo de intimar o embargado tendo em vista que este já se manifestou nos autos posteriormente à oposição dos aclaratórios (ID 51192980), pelo que se constata sua ciência, bem assim a oportunidade para impugnar o teor da irresignação do embargante. No que se refere à omissão apontada, tenho que a razão assiste ao embargante. Isso porque a decisão de ID 50126999 , inobstante tenha relatado o pedido relativo à manutenção da restrição veicular, não apreciou o pedido, devendo o vício ser corrigido. Considerando que o pedido, indeferido pela decisão agravada, no sentido da manutenção da restrição no cadastro dos veículos constantes em nome do agravado revela alguma utilidade ao credor, notadamente possibilitar eventual identificação do paradeiro do veículo por autoridades policiais e de trânsito, bem assim obstar a inviabilização de transferência e licenciamento dos veículos, de modo que a ausência da localização dos bens o caso dos autos não se revela argumento suficiente à liberação do bloqueio cadastral. Ainda que não redunde em imediata possibilidade de satisfação do crédito, a manutenção da anotação nos sistemas de trânsito revela-se instrumento indireto de indução e coerção para com o devedor, utilizada de maneira supletiva àquela, impedindo que disponha livremente de seu patrimônio à revelia do interesse do credor plasmado em processo judicial de rito executivo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA. SISTEMAS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. MENOS DE UM ANO. INCABÍVEL. CENSEC. CONSULTA LIVRE. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. EMOLUMENTOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO. RENAJUD. MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. (...) A inclusão da restrição de circulação e licenciamento dos automóveis penhorados, por via do sistema RENAJUD, constitui-se, no caso concreto, como imprescindível para a satisfação do crédito exequendo, garantindo-se a efetividade do processo de execução. Com base na interpretação do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, é possível que o magistrado, de ofício ou mediante pedido do exequente, determine, a qualquer momento do processo, especialmente diante de inúmeras tentativas frustradas de satisfação do débito, a intimação do executado para que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. (Acórdão 1398445, 07327874020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta ao processo na origem (proc. n. 0733091-07.2019.8.07.0001), verifica-se que a decisão agravada (ID origem 164218765) fora proferida em 18/7/2023, disponibilizada em 20/7/2023, tendo a remoção da restrição sido realizada em 3/8/2023, antes sequer, portanto, da preclusão da decisão, cujo respectivo recurso de agravo de instrumento fora aviado apenas em 4/8/2023. Assim, verifica-se o perigo de dano ao resultado útil do processo, visto que desde momento anterior à interposição do agravo não mais constam no aludido sistema judicial as restrições nos cadastros dos veículos de propriedade do agravado, as quais devem ser imediatamente reincluídas pelo Juízo a quo, evitando-se, assim, possibilidade de eventual transferência daqueles a terceiros, em flagrante prejuízo ao processo de execução e aos interesses do credor. Portanto, havendo probabilidade no direito alegado, bem assim risco de dano ao resultado útil, acolho os embargos de declaração para integrar a decisão de ID 50126999, de modo a sanar a omissão apontada, no fito de acolher a tutela de urgência recursal também quanto à manutenção da restrição cadastral referente aos veículos especificados na decisão agravada, devendo o Juízo a quo promover nova anotação (ID 167535629). Comunique-se o Juízo a quo para cumprimento imediato, de modo a restabelecer a restrição dos veículos levantada no ato certificado no ID origem 167535627 (proc. n. 0733091-07.2019.8.07.0001). Reitere-se a intimação ao agravado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar suas contrarrazões, facultando-lhe cientificar ciência nos autos de maneira a conferir celeridade ao feito e permitir a inclusão em pauta. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator